Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime previsto no art. 307 do Código de Trânsito Brasileiro à pena definitiva de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, além de 10 dias-multa, calculado à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
3. Contrarrazões ao ID 74414697.
4. Parecer ministerial pelo não conhecimento (ID 75213572).
III – Razões de decidir.
5. Disciplina o § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95: “A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. Isto é, a lei especial não abre margem para dúvida, explicitando a necessária interposição da apelação em conjunto de suas razões, embora o Código de Processo Penal autorize a apresentação das razões da apelação após a interposição do recurso, para os procedimentos nele previstos (arts. 601 e 600, § 4o).
6. Cumpre destacar que referido regramento está em sintonia com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, tão caros ao rito sumaríssimo, que compactou o processamento e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, como medida de política criminal, trazendo, em consequência, maior agilidade e menor custo processual.
7. Na hipótese, o réu/apelante apresentou termo de apelação na data de 14/07/2025 (ID 74414692). Entretanto, as razões recursais somente foram juntadas no dia 22/07/2025 (ID 74414695), ou seja, em clara ofensa à disposição legal.
8. Portanto, não deve ser conhecida a apelação do réu, por manifesta intempestividade.
IV – Dispositivo.
9. Apelação não conhecida.